Tribunal: TJDFT
Processo: 0712979-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NA ORIGEM. REQUISITOS LEGAIS AUSENTES. CONTRATO. PACTA SUNT SERVANDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
1. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcial, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I).
2. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.
3. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, poderia constituir uma violação expressa ao Estado de Direito.
4. Nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima do Estado, o que conduz à excepcionalidade da revisão e eventual necessidade de nulidade de seus dispositivos, pois pressupõe-se que foram objeto de livre negociação entre os contratantes, no exercício da autonomia da vontade, que deve ser preservada.
5. A discussão quanto à higidez da Cédula de Crédito objeto dos autos será objeto de deliberação judicial na origem, em juízo de cognição exauriente, mas até que seja possível essa análise, o ajuste celebrado entre as partes deve ser preservado.
6. Recurso conhecido e provido.